Tribunal: TJSP
Processo: 1010194-30.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391333
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010194-30.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JULIO CESAR
TEODORO DE SOUZA, é apelado JOSE BASTOS FREIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010194-30.2019.8.26.0405 -Voto no 16.041
2
VOTO No 16.041
APELAÇÃO No 1010194-30.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO (3a VARA CÍVEL)
APELANTE: JÚLIO CESAR TEODORO DE SOUZA
APELADO: JOSÉ BASTOS FREIRES
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ANDRESSA MARTINS BEJARANO
COMPRA E VENDA - Automóvel - Multas e impostos que recaíram sobre
o nome do autor vendedor do veículo - Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais proposta contra o
comprador - Sentença de parcial procedência - Apelo do réu - Preparo
não efetuado - Requisito de admissibilidade recursal não atendido -
Deserção - Apelação não conhecida
A sentença de fls. 230/233, cujo relatório se adota, julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para fins de condenar o réu: a) à obrigação de
fazer consistente em efetuar o pagamento do débito inserido em dívida ativa e levado a protesto em nome do
autor, efetivando a baixa do protesto, devendo arcar também com as despesas cartorárias correspondestes,
no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a 30 dias; b) ao pagamento ao autor, a
título de danos morais, do valor de R$ 3.000,00 com correção monetária a partir da presente data pela
Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido, condeno o réu ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00”.
Apela o réu (fls. 236/240) buscando o provimento do
presente recurso para “para ANULAR TOTALMENTE a sentença recorrida, ou ANULAR
CAPITULO DA SENTENÇA que se trata de honorários, por ter havido sucumbência recíproca, e
principalmente, por não haver pedido pelo apelado de tal rubrica. Requer ainda que, na remotíssima
hipótese de não ser decretada a nulidade total da sentença, sejam os valores de indenização por dano moral
ajustado aos patamares razoáveis, em valores entre R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00, e o sentenciado por
iniciativa do i.juízo, a título de honorários NÃO REQUERIDOS PELO APELADO, seja reformado retirando
tais rubricas da v.senteça, por acórdão, por ser da mais lídima JUSTIÇA.”.
O recurso foi regularmente processado.
Verificada a ausência de recolhimento do preparo no ato
de interposição do recurso foi determinada a comprovação do recolhimento
do preparo recursal ou o seu efetivo recolhimento, em dobro, no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de deserção da apelação (fl. 255).
Após intimação da decisão supramencionada (certidão de
fl. 256) foi certificado o decurso do prazo sem manifestação (fl. 257).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010194-30.2019.8.26.0405 -Voto no 16.041
3
O recurso não comporta conhecimento.
Constatada a ausência de recolhimento do preparo no ato
de interposição do recurso, cabia ao apelante efetuar o recolhimento em
dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (“O
recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em
dobro, sob pena de deserção”), o que, consoante se depreende da certidão de fl. 257,
não ocorreu.
Nesses
termos,
não
preenchido
pressuposto
de
admissibilidade recursal atinente ao recolhimento do preparo, impõe-se o não
conhecimento do apelo, diante da deserção.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer da
apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator